Tribunal: TJMT
Processo: 1031192-05.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031192-05.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RUNDINELE DO CARMO SILVA - CPF: 859.899.322-00 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SENA AUTO MOTO ESCOLA LTDA - CNPJ: 19.708.896/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1031192-05.2024.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):

RUNDINELE DO CARMO SILVA.

Recorrido(s):

SENA AUTO MOTO ESCOLA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, §1º, DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em razão da inércia na indicação de bens à penhora após tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD. O recorrente alegou cerceamento de defesa, ilegalidade da extinção, necessidade de intimação pessoal, violação da efetividade da tutela jurisdicional e inexistência de pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais, é necessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do processo quando não há manifestação após regular intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi regularmente intimado a se manifestar sobre a tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, acusou recebimento da intimação, mas permaneceu inerte até a prolação da sentença extintiva, caracterizando ausência de impulso processual.

O art. 485, §1º, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, é inaplicável aos Juizados Especiais por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, conforme art. 2º da Lei 9.099/1995.

Aplica-se o art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995, segundo o qual a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de intimação pessoal das partes.

A jurisprudência reconhece que não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, a Súmula 240 do STJ, tampouco as exigências do CPC quanto à intimação pessoal, por força do regime jurídico próprio da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação da parte após intimação regular justifica a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No âmbito dos Juizados Especiais, não é exigida intimação pessoal da parte para extinção do processo, prevalecendo o disposto no art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995.

O art. 485, §1º, do CPC/2015 e a Súmula 240 do STJ são inaplicáveis aos Juizados Especiais por incompatibilidade com seus princípios estruturantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 51, §1º; CPC/2015, arts. 98, §3º, e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0001263-68.2012.8.16.0182/0, Rel. Des. Fernando Swain Ganem, 1ª Turma Recursal, j. 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 305613388, que julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de Defesa – Processo julgado antecipadamente;

2)

Natureza da execução de título judicial;

3)

Ilegalidade da extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito;

4)

Necessidade de intimação pessoal da autora para extinguir o processo sem resolução do mérito;

5)

Violação da efetividade da tutela jurisdicional;

6)

Inexistência de pagamento voluntário.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, registrada sob o ID 305613367, condenou a parte reclamada ao pagamento do valor total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, sendo R$
1.000,00 (mil reais
) a título de
danos materiais
e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, tendo a referida decisão transitado em julgado em 18/02/2025, conforme se extrai do ID 305613372.

Em
22/05/2025
, diante da tentativa infrutífera de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD (ID 305613381), o reclamante foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora,
sob pena de extinção ou arquivamento do feito
(ID 305613382).

Contudo, a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual foi proferida, em
04/06/2025
, sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Importante frisar que o processo permaneceu sem qualquer manifestação até
11/06/2025
, quando a autora opôs embargos de declaração contra a referida decisão.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que a parte foi devidamente intimada a se manifestar nos autos acerca da tentativa infrutífera de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, tendo havido o registro da ciência em
26/05/2025
, conforme consulta ao sistema PJe.

Dessa forma,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, sobretudo considerando que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença,
não tendo havido julgamento antecipado da lide
.

Dessa forma, resta comprovado que o autor foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte, deixando de praticar os atos processuais que lhe competiam,
não tendo sequer apresentado qualquer manifestação nos autos
, condutas que caracterizam desídia, negligência ou abandono da causa.

Importa salientar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o qual exige a intimação pessoal da parte para, no prazo de cinco dias, impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que regem os processos submetidos à competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2º da Lei 9.099/95.

Assim como
, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

Dessa forma, resta configurada a ausência da parte autora na prática da diligência que lhe competia, o que afasta, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, devendo esta, assim, ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025